Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-39.2023.8.26.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de Drogas. Rejeição da denúncia. Falta de justa causa. Nulidade. Atuação da Guarda Civil Metropolitana. Afastamento. Requisitos da lei processual para que a ação investigada no inquérito policial tenha continuidade instrutória presentes. Inexistência de ilicitude patente na abordagem realizada pelos guardas municipais. Possibilidade jurídica do pedido,

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de Drogas. Rejeição da denúncia. Falta de justa causa. Nulidade. Atuação da Guarda Civil Metropolitana. Afastamento. Requisitos da lei processual para que a ação investigada no inquérito policial tenha continuidade instrutória presentes. Inexistência de ilicitude patente na abordagem realizada pelos guardas municipais. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e justa causa presentes. Recebimento da denúncia que se faz necessário. Recurso provido.